Tribunal: TJSP
Processo: 1021780-44.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Eduardo Francisco Marcondes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
A autora, Ana Lúcia dos Santos Alves, propôs ação contra o Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista – SINDIPETRO LP, alegando que foi identificada em matéria publicada no site do sindicato com qualificativos depreciativos, gerando humilhações e constrangimentos no ambiente laboral. Requereu remoção

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
A autora, Ana Lúcia dos Santos Alves, propôs ação contra o Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista – SINDIPETRO LP, alegando que foi identificada em matéria publicada no site do sindicato com qualificativos depreciativos, gerando humilhações e constrangimentos no ambiente laboral. Requereu remoção do conteúdo, retratação pública e indenização moral.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a publicação permite a identificação da autora no círculo profissional e se o conteúdo ultrapassa a crítica legítima, justificando a condenação por danos morais e a remoção do conteúdo.
III. Razões de Decidir
3. A sentença concluiu que os elementos do texto eram suficientes para individualizar a autora no contexto das plataformas offshore, justificando a condenação por danos morais.
4. A publicação excedeu a crítica legítima, utilizando linguagem depreciativa e humilhante, configurando ato ilícito e lesão à honra objetiva.
IV. Dispositivo e Tese
5. Nega-se provimento ao recurso.
Tese de julgamento: 1. A identificação indireta da autora foi comprovada. 2. A publicação excedeu os limites da liberdade de expressão, configurando abuso de direito.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, IV e X; art. 220.